Tribunal: TJDFT
Processo: 0729252-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Processo : 0729252-35.2023.8.07.0000 DECISÃO O agravo de instrumento ataca a r. decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência, determinando a ré, aqui agravante, “a garantir a manutenção do tratamento da parte autora na Clínica Vitória, localizada em endereço na QNM 34, Área Especial, 01, S/N, Sala 1806/1810, Torre do JK Shopping, Taguatinga Norte, Brasília/DF, CEP: 72.145-450, com continuidade do tratamento que já vinha sendo realizado desde janeiro de 2022, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 20.000,00” (id. 163643021, no Processo de origem n. 0710089-42.2023.8.07.0009). A agravante alega ser devida a recusa de autorização e custeio da terapêutica multidisciplinar realizado na clínica escolhida pela beneficiária, visto que a seguradora ofertou a prestação de serviço em clínica alternativa credenciada, sendo recusada pela agravada, devido à distância do local. Aduz ser completamente lícito o descredenciamento de uma clínica ou profissional, podendo ocorrer a qualquer momento por qualquer das partes, mas, no caso, o autor não ficou desassistido, nem teve seu tratamento interrompido Afirma que todas as terapias prescritas foram liberadas pela agravante, a qual garante atendimento integral aos seus beneficiários nos termos e prazos da Resolução Normativa n. 259/11, para os procedimentos de cobertura obrigatórias listadas no rol taxativo da RN n. 428/17 (EREsp 1.886.929-SP).Complementa sequer existir a obrigação de custeio dos métodos especiais de tratamento que não possuem comprovação científica de sua efetividade, tampouco constam no Rol taxativo da ANS. Aduz que não há razão para que o cumprimento da obrigação seja realizado fora da rede credenciada (Clínica Mais Saúde), a qual possui prestadores/profissionais qualificados para realizar o tratamento aos beneficiários portadores de TEA ou TDAH. Defende que a alteração de profissionais que prestam serviços a portadores de TEA é rotina do mercado, como em qualquer outra profissão. Sustenta risco de dano irreversível caso a r. decisão recorrida seja mantida, ante o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, visto que a parte agravada não poderá ressarcir a agravante pelos custos de qualquer tratamento médico realizado por força de liminar, em caso de eventual sucumbência. Acrescenta ainda inexistir “o perigo de dano à vida ou à saúde da agravada, haja vista que, conforme se nota nos documentos anexados a operadora de planos de saúde já disponibiliza todo o tratamento necessário em sua rede credenciada”. Conclui que o mutualismo é a base do financiamento do setor de saúde suplementar, de modo que a manutenção da medida liminar pode comprometer desmedidamente o equilíbrio contratual. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede o custeio dos tratamentos pleiteados, dentro da rede credenciada da Agravante. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No entanto, numa análise preliminar, não vislumbro o preenchimento de requisito autorizador para deferimento da medida liminar pleiteada pela operadora do plano de saúde. No caso, consoante relatório médico, a agravada, atualmente com 7 anos de idade e beneficiária do plano de saúde da agravada, foi diagnosticada com Transtorno de Défict de Atenção e Hiperatividade, Epilepsia Generalizada Desconhecida e Transtorno do Espectro do Autismo – TEA. Diante do quadro clínico, o pediatra assistente prescreveu à paciente acompanhamento neurológico periódico de terapias multidisciplinar com profissionais especializados habilitados e apoio psicopedagógico (id. 163549481 no Processo de origem). Narra a agravada que a Clínica em que a beneficiária estava sob tratamento se descredenciou do plano de saúde da agravante. Relata ainda que embora a seguradora tenha indicado clinica alternativa e integrante da rede credenciada, salienta que a transferência da paciente para outra clínica, com supervisão de outros especialistas, não é prudente, visto que a mudança de clínica demanda novo período de adaptação que pode ocasionar retrocesso na evolução do quadro de saúde da Autora, sem contar os gastos com deslocamento. Desta feita, numa análise perfunctória, o perigo de dano à parte agravada. Isso porque, a agravante não demonstrou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a atrair o deferimento liminar e frear os efeitos imediatos da decisão que ordenou à seguradora a manutenção do plano de saúde dos segurados, com fito de não haver a interrupção de cobertura de tratamento multidisciplinar. Lado outro, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão antecipatória, pois se, ao final, o pedido autoral for julgado improcedente, a agravante poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial da parte agravada pelos danos causados. É dizer que, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses da agravada, até porque se trata de riscos da atividade da operadora do plano de saúde. Em suma, a concessão do efeito suspensivo demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator